Tribunal: STF
Processo: Rcl 85072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESERVA DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em 23.9.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara do Trabalho de Recife/PE no Processo n. 0000965-42.2025.5.06.0023, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Consta daquela decisão:



    “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE ASSEIO E CONS.,LIMP. URB.,LOC. DE MAO DE OBRA, ADM. DE IMOV., COND. DE EDIF. RESID. E COM. DO EST. DE PERNAMBUCO em face de MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA e ESTADO DE PERNAMBUCO, já qualificados, através da qual postula o primeiro a notificação do ESTADO DE PERNAMBUCO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO) para que informe ‘(i) se há valores empenhados e pendentes de pagamento à reclamada MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA) - CNPJ 03.325.436/0001-49, relacionados ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 140 /2019 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO). (ii) Se existem valores referentes à reequilíbrios contratuais pendentes de pagamento à 1ª Reclamada e prestador de serviços, bem como informe a existência de valores em contas vinculadas ao referido contrato (clausula de garantia); (iii) Em havendo créditos, que Vossa Excelência determine a penhora até o limite de R$ 11.264.947,61 (Onze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), conforme liquidação em planilha em anexo, a fim de que seja efetivado o pagamento aos trabalhadores da reclamada vinculados ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 140/2019 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO).’



    (...) Conforme a Ata Administrativa de id e3fa03b, a Secretaria de Educação ‘informa que há retenção de créditos no montante de R$ 2.844.183,11 e que diante do conhecimento da existência de processo trabalhista, aguardará as devidas provocações pelo Juízo Trabalhista e que fica à disposição para colaborar com resolutividade da demanda.’ 



    A demandada MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA se manifestou no id 799c230, informando que ‘possui créditos a receber do tomador de serviços, o ESTADO DE PERNAMBUCO, e concorda expressamente com a liberação e o depósito judicial desses valores para o pagamento dos débitos discutidos neste processo.’ 



    Verifico, no caso em tela, os elementos supracitados. Assim, defiro o pedido de tutela antecipada e determino a expedição de mandado para a intimação, com urgência, do ESTADO DE PERNAMBUCO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO), para que deposite à disposição deste Juízo, vinculando o numerário ao processo em epígrafe, os créditos devidos à MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, no valor de R$ 2.844.183,11, no prazo de 15 dias” (doc. 15, grifos nossos).



    2. O reclamante esclarece que, “em 11/08/2025, o Sindicato STEALMOIC propôs ação coletiva em representação de seus associados empregados da Maranata Prestadora de Serviços que, engajados no contrato de prestação fornecimento de merenda escolar com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, teriam ficado sem receber verbas rescisórias ao final do contrato. Na ação, pleiteou antecipação parcial dos efeitos da tutela para que o Juízo’... determine a penhora até o limite de R$ 11.264.947,61 (Onze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos),...’ (Folha 15 da inicial). No dia 18/08, o Juízo reclamado proferiu o despacho de id. 2e6af6a, no qual conferiu prazo para que o Estado informasse acerca da existência de crédito para a empresa” (fl. 2).



    Afirma que, “em 25.08 (quinta-feira), o Estado de Pernambuco, pela PGE, tomou ciência do despacho proferido e, em função disto, elaborou expediente à Secretaria contratante, solicitando as informações do contrato, em especial quanto a sua formação, objeto, fiscalização e eventual existência de créditos. Ocorre que, no dia 01.09 (segunda-feira), ou seja, uma semana antes do termo final do prazo conferido pelo despacho anterior (art. 183 do CPC), a PGE foi surpreendida com a notificação da Decisão Id. 403f5b9, a qual considera uma informação constante de ata administrativa de mediação juntada aos autos pelo Sindicato autor, bem como, informação da empresa demandada e defere ‘... pedido de tutela antecipada e determino a expedição de mandado para a intimação, com urgência, do ESTADO DE PERNAMBUCO (SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO), para que deposite à disposição deste Juízo, vinculando o numerário ao processo em epígrafe, os créditos devidos à MARANATAPRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, no valor de R$ 2.844.183,11, no prazo de15 dias” (fl. 2).



    Assevera ter formulado pedido de reconsideração, o qual foi indeferido.



    Afirma que, “como restou consignado por esta Corte nas ADPF’s 275 e 485, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, viola princípios basilares como o da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (fl. 9).



    Requer “seja deferida liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor, determinada a suspensão das medidas constritivas, em desfavor do Estado, determinadas nos autos do Processo nº 0000965-42.2025.5.06.0023, em trâmite na 23ª Vara do Trabalho do Recife até decisão final desta Reclamação” (fl. 11).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (DJe 10.11.2020).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, este Supremo Tribunal assentou ser excepcional a possibilidade de constrição de receita pública. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de débitos de seus contratados em relação a terceiros, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada determinou “a expedição de mandado para a intimação, com urgência, do ESTADO DE PERNAMBUCO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO), para que deposite à disposição deste Juízo, vinculando o numerário ao processo em epígrafe, os créditos devidos à MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, no valor de R$ 2.844.183,11, no prazo de 15 dias”.



    A ordem de depósito de créditos de órgãos da Administração a fim de satisfazer débitos exigidos por empregados de empresa por eles contratada representa, nos termos dos precedentes paradigmas, inadmissível comprometimento dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175). O mesmo ocorre quando tal determinação incide sobre recursos públicos destinados ao pagamento direto da empresa com a qual o Poder Público manteve contrato. Isso porque, em ambos os casos, a execução direta incidente sobre a Administração Pública e a supressão abrupta de recursos públicos podem frustrar a previsibilidade orçamentária e a programação financeira, além de colocar em risco a execução de serviços públicos.



    7. Pela decisão reclamada, o juízo da Vigésima Terceira Vara do Trabalho de Recife/PE contraria o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle afirmados como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 53.041-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, INCS. VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, incs. VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 58.343-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.9.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara do Trabalho de Recife/PE no Processo n. 0000965-42.2025.5.06.0023 e determinar que outra seja proferida, em observância ao julgado proferido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora